Tribunal: TJDFT
Processo: 0750727-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750727-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DIAS DUARTE AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Antonio Dias Duarte contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 254090153 do processo n. 0736102-44.2019.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Banco Bradesco Financiamentos S.A., determinou a desconstituição parcial de penhora realizada em conta de titularidade do executado no Mercado Pago, com liberação da quantia de R$4.280,00 (quatro mil duzentos e oitenta reais) em favor da parte executada. Em suas razões recursais (ID 78504211), sustenta o agravante terem sido “capturadas verbas não só de natureza alimentar, como comprovado nos autos, como também a garantia da reserva mínima do Executado e de sua família, o que garante sua dignidade e sustento. Como dispõe o art. 833, X, do CPC”. Defende, nessa linha, a impenhorabilidade da verba constrita, por ser valor referente a salário e por consistir em quantia inferior a quarenta salários mínimos. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja desconstituída a penhora realizada em suas contas bancárias. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Recorrente intimado para comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 78524967). Formulado pedido de aditamento do recurso, com a finalidade de incluir requerimento de concessão da gratuidade de justiça (ID 78548446), estes foi indeferido (ID 78571651). Preparo recolhido em 17/11/2025, no valor de R$46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC[3]). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que a parte agravante, ao interpor o recurso, não colacionou qualquer comprovação quanto ao recolhimento do preparo nem requereu a concessão da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar o pagamento da verba ou efetuar o seu recolhimento em dobro, o recorrente peticionou solicitando o aditamento do recurso, com a finalidade de incluir requerimento de concessão da gratuidade de justiça (ID 78548446). Conforme exarado na decisão de ID 78571651, foi indeferido o aditamento recursal. Nesse contexto, o art. 1.007 do CPC dispõe que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O § 4o do mesmo dispositivo prevê que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No mesmo sentido, o art. 932, parágrafo único, do diploma processual civil[5] estipula que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. A par de tal quadro, esta Relatoria intimou a parte recorrente nas decisões de IDs 78571651 e 78524967. Cabia, então, ao agravante, comprovar que havia recolhido o preparo quando da interposição do recurso ou providenciar o pagamento em dobro da verba, nos termos do supracitado art. 1.007, § 4o, do CPC. Contudo, apesar de o agravo ter sido interposto em 14/11/2025, o preparo apenas foi recolhido em 17/11/2025 (IDs 78603511 e 78642825), quando deveria ter sido pago em seu valor dobrado, o que não foi feito. Nessa perspectiva, deve-se reconhecer a ocorrência de deserção, pois, termos do art. 1.007, § 5o, do CPC, “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Sobre o tema, já decidiu este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu agravo de instrumento em razão de sua deserção. O recorrente havia interposto sem realizar o preparo e, após intimação, juntou preparo simples. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte, que não promove o recolhimento em dobro após ser intimada para regularizar a deserção do seu recurso, deve ser novamente intimada para complementação ou se o recurso não deve ser conhecido. III. Razões de decidir 3. O ato de interposição do recurso é o momento correto para a comprovação de recolhimento do preparo recursal. Sem a apresentação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, a parte deverá fazê-lo em dobro. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Tese de julgamento: "Conforme previsão legal do art. 1.007, §4o e §5o, do Código de Processo Civil, a deserção do recurso deve ser sanada mediante recolhimento em dobro, não sendo admitido o recolhimento simples e a posterior complementação deste valor." (Acórdão 2060921, 0702085-38.2025.8.07.9000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 07/11/2025.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO SIMPLES. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR DE FORMA DOBRADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 5o, DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato de interposição do recurso é o momento correto para a comprovação de recolhimento do preparo recursal. 2. A comprovação de recolhimento do preparo que não ocorre no ato de interposição do recurso atrai a obrigatoriedade de seu recolhimento em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC). 3. A norma do § 5o do art. 1.007 do CPC é clara ao determinar que é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC. 4. Sem a apresentação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, com o comparecimento espontâneo do recorrente recolhendo o preparo apenas de forma simples, não há a necessidade de intimação do recorrente para complementação de preparo já recolhido de forma simples (artigo 1.007, §5o, do CPC), o que resulta no não conhecimento do recurso, por falta de preenchimento do requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a deserção. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1893091, 07115388720228070003, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.007, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.